Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-16.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026237-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - CPF: 094.386.597-22 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANNA FLAVIA COSTA SILVA - CPF: 065.515.311-05 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HERIC BRUCKMAN CALDERAO DOS SANTOS - CPF: 112.585.757-95 (ADVOGADO), BIANCA PESCE FONTELES CABRAL - CPF: 020.214.071-79 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES CONTRATUAIS ABORDADAS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MATÉRIAS DISTINTAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS REVISIONAIS -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Súmula 381 do STJ)

Não opera-se a coisa julgada quando, em ação anterior de busca e apreensão, a parte abordou teses defensivas cujo o objetivo é a descaracterização da mora e não a revisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1026237-16.2021.8.11.0041

Embargante:
ANNA FLAVIA COSTA SILVA

Embargado:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ANNA FLAVIA COSTA SILVA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo, que restou assim ementado (ID 213360686):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ARBITRADO PARA O RECOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a sentença de extinção do feito foi proferida quando não havia esgotado o prazo de 15 (quinze) dias arbitrados pelo próprio Juízo para o recolhimento das custas iniciais, é caso de reforma para autorizar o regular processamento do feito”.

A embargante postula a reconsideração do apelo, uma vez que o acórdão supramencionado refere-se à primeira sentença, que já restou cassada.

Aduz que em razão do equívoco, não houve o julgamento da apelação em curso e requer a reconsideração para que seja analisado o mérito.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontados e, com efeitos infringentes, reformar a sentença de origem, ora objeto da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A embargante,
ANNA FLAVIA COSTA SILVA, alega que a sentença recorrido não foi contemplada no acórdão de apelação, de forma que o acórdão ID 213360686 foi proferido em desacerto.

Conquanto, se verificado, efetivamente, o alegado equívoco, porquanto a conclusão do acórdão, de fato, não condiz com os fatos narrados na apelação ID. 209825795, bem como a sentença ID. 209825794, objeto da lide.

Portanto, cumpre a reconsideração e a análise da matéria.

Passa-se ao mérito.

Recurso de Apelação interposto por
ANNA FLAVIA COSTA SILVA.

Ação:
de revisão contratual com pedido de liminar, proposta por
ANNA FLAVIA COSTA SILVA
em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, V do CPC, em razão da coisa julgada pela ação nº 1001338-51.2021.8.11.0041. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da benesse da justiça gratuita.

Apelação
(Id 209825795): Alega que as questões discutidas na ação de busca e apreensão da
ação nº 1001338-51.2021.8.11.0041 foram abordadas apenas para descaracterizar a mora, não constituindo pedidos revisionais. Subsidiariamente, requer que seja revista a condenação nas verbas sucumbenciais uma vez que não formulou pedidos revisionais na contestação da busca e apreensão, não dando causa à extinção do feito.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência de coisa julgada e determinar o retorno dos autos para julgamento dos pedidos de mérito. Em caráter alternativo, isenção da apelante das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

209825797).

É o relatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para declarar a inexistência de coisa julgada e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento do feito ou, alternativamente, isentar a autora das verbas sucumbenciais.

A lide advém do contrato de Contrato de Financiamento n. 206552, celebrado para a aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo GOL 1.0, 12V, cor branca, ano 2019/2020, Chassi 9BWAG45U5LT087325, sob o argumento de supostas cobranças ilegais e abusivas no pacto.

A sentença de origem

reconheceu a coisa julgada, e entendeu que as questões contratuais abordadas na ação de busca e apreensão n.º
1001338-51.2021.8.11.0041
ensejavam a preclusão do direito da autora de discutir as cláusulas contratuais em nova demanda.

Entretanto, conforme alegado pela apelante, na ação de busca e apreensão, as questões contratuais foram levantadas apenas com o intuito de descaracterizar a mora, não constituindo pedidos de revisão contratual. A ação de busca e apreensão tinha por objetivo a recuperação do bem alienado fiduciariamente, não sendo a sede adequada para discussão de cláusulas contratuais abusivas.

A matéria revisional, objeto da presente demanda, possui sede própria e não pode ser considerada preclusa com base em decisão proferida em ação com objetos distintos.

Conforme a jurisprudência consolidada,
"nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Súmula 381 do STJ). Logo, as questões ora levantadas não foram objeto de apreciação na ação de busca e apreensão, não havendo que se falar em coisa julgada.

Além disso, verifica-se que naqueles autos a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, em sede de apelação, porquanto não foi verificada a constituição em mora (proc. n.º
1001338-51.2021.8.11.0041
- Id. 96271612). De modo que, após a apreciação do tribunal pela matéria, a decisão do tribunal passa a substituir a r. sentença impugnada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA ORA RÉ, EM FACE DO ORA AUTOR, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA A QUAISQUER AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO O MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 590200329). TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR. IMUTABILIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, DO cÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. arbitramento de honorários.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0006798-58.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 23.07.2022) (TJ-PR - APL: 00067985820218160021 Cascavel 0006798-58.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 23/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO EXEQUENTE COM O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO OBSTA A REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. COMPENSAÇÃO (ART. 525, § 1º, VII, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. IMPUGNANTE QUE POSTULA A COMPENSAÇÃO AO DEMONSTRAR QUE O DÉBITO EXISTENTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO SUPLANTA A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/15, MANTENDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 05008790420118240039 Lages 0500879-04.2011.8.24.0039, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 17/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Logo, tem-se que foram preenchidos os requisitos para a propositura da ação revisional.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para sanar o vício,
e reforma-se a sentença recorrida, a fim de afastar a extinção sem resolução de mérito em razão da coisa julgada, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024